Tribunal: TJDFT
Processo: 0775586-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SAMU. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores à 26/12/2018, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal assegure à parte autora férias semestrais de 20 dias consecutivos e conceda o saldo remanescente de dias referente ao período de 26/12/2018 a 31/12/2018 (de forma proporcional), bem como quanto aos anos de 2019 a 2025, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de complementação do terço constitucional de férias referente àquele período mais as parcelas que se vencerem no curso do processo. Em seu recurso assinala que a sentença concedeu benefício não previsto para a carreira da parte autora, que é lotada no Samu, além de exercer atividades burocráticas como técnica administrativa, de modo que não atende os requisitos para férias semestrais de 20 dias a cada doze meses, o que configura afronta à Súmula Vinculante no 37/STF.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se técnica administrativa lotada no SAMU atende os requisitos para a concessão de férias semestrais de 20 dias consecutivos.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal na especialidade técnico - apoio administrativo, estando lotada no SAMU, especificamente no Centro de Informações Toxicológicas e Atendimento Psicossocial – CEITAP.
5. A Lei Distrital no 6.903/2021 (que criou a carreira de Gestão e Assistência Pública face o desmembramento da carreira de Assistência Pública à Saúde) prevê no seu artigo 16 §1o que “O servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Ademais, o §2o daquele artigo estende o benefício para os servidores lotados no SAMU, nos seguintes termos: “§ 2o Também fazem jus às férias de que trata o § 1o os servidores lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências.” Ademais, previsão semelhante era prevista desde 2010 para a carreira de Assistência Pública à Saúde, visto que a Lei Distrital no 3.320/2004 tratava no seu artigo 12 §1o acerca das férias semestrais e 20 dias para os servidores, enquanto que a Lei Distrital no 4.470/2010 indicou no seu artigo 36 que “Fica incluído o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no art. 12, § 1o, da Lei no 3.320”. Assim, não procede a tese da parte ré de que a parte autora pleiteia benefício que não estaria previsto para a sua carreira. Ainda, extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
6. No caso, em que pese a servidora exercer atividades administrativas, constata-se que está lotada no SAMU, sendo que o legislador optou por estabelecer regra específica para conceder férias semestrais de 20 (vinte) dias para servidores lotados naquele local, sem ressalva quanto à atividade desenvolvida. Tais elementos permitem concluir que a servidora faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais, não sendo caso de concessão de aumento para servidores com base no princípio da isonomia, de modo que a situação debatida nos autos é bem distinta daquela que consta na Súmula Vinculante no 37/STF. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.903/2013, art. 16 §1o e §2o, Lei Distrital no 4.470/2010, art. 36.
Jurisprudência relevante citada: n/a.